Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PAI DE FILHOS MENORES. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DOS CUIDADOS. INSTRUÇÃO INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de expedição de contramandado de prisão e de substituição do regime fechado por prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de ausência de comprovação de que seria o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, bem como da necessidade de prévia realização de estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária antes da conclusão de estudo psicossocial; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida, especialmente quanto à inexistência de crime com violência e à comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O histórico executório do apenado evidencia múltiplas condenações, inclusive por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, além de faltas graves, regressões de regime e descumprimento de condições, o que revela incompatibilidade com regimes mais brandos.
4. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a responsáveis por crianças menores de 12 anos, independentemente da comprovação de imprescindibilidade, desde que não haja prática de crime com violência ou grave ameaça, nem situação excepcional que contraindique a medida.
5. A prática de crime com violência doméstica afasta a incidência do benefício, por violar requisito objetivo fixado pela jurisprudência.
6. A documentação apresentada é insuficiente para comprovar a alegada exclusividade dos cuidados paternos, pois há comprovação parcial da filiação e indícios de que a genitora figura como responsável por alguns dos filhos.
7. A determinação de realização de estudo psicossocial demonstra a necessidade de melhor instrução do feito e afasta alegações de ilegalidade ou cerceamento de defesa.
8. A pendência de estudo técnico não autoriza a suspensão da execução da pena nem a concessão automática da medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo vedada quando o apenado praticou crime com violência ou grave ameaça. 2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade ou exclusividade dos cuidados com filhos menores impede a concessão da medida. 3. A pendência de estudo psicossocial não autoriza a suspensão da execução penal nem a concessão antecipada de benefício excepcional.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022.